Tribunal: CARF
Processo: 13005.901836/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901836/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA COM
ALÍQUOTA
ZERO
NAS
OPERAÇÕES
DE
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NOS TERMOS DO ART. 17
DA LEI 11.033/2004.
Os artigos 2o, parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas
contribuições em relação a bebidas adquiridas para revenda. O benefício
contido no artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, de que o vendedor tem direito a
créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e Cofins, não
se aplica no caso de os bens adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das
contribuições.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo no qual discute-se o direito da Recorrente a créditos
tributários sob o argumento de que a decisão atacada partiu da aplicação da alínea b, do inciso I
do art. 3o da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03, que, no seu entender, estariam revogados, por via
tácita, pela Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901836/2012-77
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901836/2012-77

Com a sustentada revogação tácita de dispositivos das leis 10.833/03 e Lei
10.637/02, pela Lei 11.033/04 a Recorrente entendeu que passou a ser permitido que o
revendedor das bebidas classificadas nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 (água, cerveja e
refrigerante) da TIPI, pudesse se creditar sobre os valores pagos pelo fabricante, a título de
PIS/PASEP e COFINS, ainda que na venda, a alíquota seja reduzida à zero.
Por bem retratar os fatos até então ocorridos no presente processo adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da realização de sua análise.
1. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade, às fls. 02/09, contra o
Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 065796362, de 02/10/2013, às fls.
11, ciência em 14/10/2013, Aviso de Recebimento - AR, às fls. 31/32, que indeferiu o
Pedido de Ressarcimento (PER), de 24/11/2008, relativo ao PIS/PASEP Não-
Cumulativo – Mercado Interno, referente ao 2o trimestre de 2005 (01/04/2005 a
30/06/2005), transmitido por meio do PER no 07780.73891.101208.1.1.10-4154, às fls.
33/35.
2. Analisadas as informações constantes do mencionado PER, o Fisco indeferiu o
respectivo pedido de ressarcimento, uma vez que restou constatado que não há direito
ao crédito pleiteado no valor de R$ 47.533,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e
três reais e três centavos), consoante quadro no 3 - FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E
ENQUADRAMENTO LEGAL, cujo extrato segue abaixo, parte integrante do aludido
Despacho Decisório:
(...)
3. A análise do pedido de ressarcimento de crédito da Contribuição para o Programa de
Integração Social-PIS, demonstrado no PER 07780.73891.101208.1.1.10-4154, foi
realizada pela Delegacia da Receita Federal Santa Cruz do Sul, sendo emitido o Parecer
DRF/SCS/SAFIS no 24, de 26 de agosto de 2013, às fls. 21/29.
4. Das informações do referido parecer, o crédito solicitado encontrava-se vinculado às
vendas no mercado interno, efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência, sendo constatadas irregularidades com relação aos créditos informados,
decorrentes da sistemática de apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, com
conseqüente glosa dos créditos informados na rubrica "Outras Operações com Direito
a Crédito".
(...)
33. Dessa forma, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, mantendo integralmente as glosas efetuadas pela DRF Santa Cruz do
Sul, em conformidade com o Parecer DRF/SCS/SAFIS no 24, de 26 de agosto de 2013
(fls. 21/29), ratificando a decisão no Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
065796362 pelo indeferimento do pedido de ressarcimento do crédito demonstrado no
PER no 07780.73891.101208.1.1.10-4154.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi denegado o pretendido
direito ao crédito sob o argumento de a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 NÃO
REVOGOU a alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submeteu a
demanda e este Colegiado.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901836/2012-77

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste dos demais requisitos legalmente
exigidos, razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal que pode ser
resumido como a tese de se a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 haveria revogado a
alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03 e, desta forma, autorizado a
manutenção do crédito de PIS e COFINS por parte dos revendedores de bebidas.
O busílis foi muito bem delimitado quando da prolação da decisão pela DRJ, em
fragmento abaixo transcrito.
Em breve síntese, a Manifestante insurge-se contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento, solicitando a reforma do Despacho Decisório combatido, posto que, a
decisão decorreu da aplicação da alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02 e da
Lei 10.833/03, que, no seu entender, estariam revogados, por via tácita, pela Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004.
A decisão ora atacada assim concluiu
29. Por conseguinte, não assiste razão ao Manifestante quando afirmar, em suma, que
ocorrera revogação tácita de dispositivos das leis 10.833/03 e Lei 10.637/02, pela Lei
11.033/04 passando a ser permitido, portanto, que o revendedor das bebidas
classificadas nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 (água, cerveja e refrigerante) da TIPI,
pudesse se creditar sobre os valores pagos pelo fabricante, a título de PIS/PASEP e
COFINS, ainda que na venda, a alíquota seja reduzida à zero. Da mesma forma, não há
razão quando afirma que dispositivo que declara o direito ao crédito - o art. 17 da Lei
11.033/04 - passou a ser aplicável para o seu caso a partir de 1o de novembro de 2004.
Efetivamente, existe uma linha de raciocínio segundo a qual o art. 17 da Lei no
11.033/04 teria revogado o art. 3o, inciso I, alínea b, das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03 e em
consequência disto o contribuinte faria jus ao crédito, mesmo em se tratando de aquisições
efetuadas com alíquota zero.
Esta interpretação, todavia, não encontra acolhida pela maioria dos Conselheiros
do CARF.
Quando da análise de processo no qual discutia-se a mesma tese (o art. 17 da Lei
no 11.033/04 teria revogado o art. 3o, inciso I, alínea b, das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03) o
Conselheiro Rosaldo Trevisan teve a oportunidade de Relatar processo análogo, que pela
precisão com que foi redigido o voto, acolhido por unanimidade pela Turma, que adoto e
transcrevo:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901836/2012-77

No que se refere a tal inconformismo, é de se destacar, preliminarmente, que
a
Constituição
não assegura nãocumulatividade irrestrita ou ilimitada. E
sequer
diz que a lei fixará os casos de cumulatividade, sendo a contrário senso os
demais casos de nãocumulatividade. O texto constitucional permite à lei definir
exatamente os setores para os quais
operará a nãocumulatividade.
E também não
dispõe que para tais setores a nãocumulatividade será irrestrita ou ilimitada. É nesse
contexto que surgem os dispositivos legais que regem as contribuições não-
cumulativas, basicamente as Leis no 10.637/2002 (Contribuição para o
PIS/PASEP) e no 10.833/2003 (COFINS), que limitam/restringem a não-
cumulatividade referida no texto constitucional. Portanto, o simples fato de apurar-
se a contribuição pela sistemática nãocumulativa não garante à empresa créditos
em relação a quaisquer operações, mas somente àquelas para as quais exista
previsão legal de amparo, e não estejam contempladas em
vedações nas leis de regência.
Sobre a afronta a princípios constitucionais por norma legal vigente, não cabe
manifestação desta corte administrativa, em função da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”. Basta, assim, que sejam examinadas administrativamente as
normas legais vigentes, assumidas como constitucionais (salvo em caso de
expressa
declaração
de
inconstitucionalidade pelo juízo competente).
É essa tarefa que se empreende a seguir, com especial destaque para o cerne
da
controvérsia, que se refere à natureza do comando presente no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004.
Da natureza do comando presente no artigo 17 da Lei no 11.033/2004
No próprio despacho decisório, destaca a autoridade fiscal que o artigo 17 da Lei no
11.033/2004 trata de manutenção de créditos existentes, e não de criação de
créditos novos.
Por outro lado, a recorrente dispõe que a Medida Provisória no 206, de
09/08/2004 (no art. 16), posteriormente convertida na Lei no 11.033, de 22/12/2004
(art. 17), alastrada à Instrução Normativa SRF no 594/2005 (art. 38), veio a
corrigir situação desigual entre os diferentes elos da cadeia produtiva
automobilística, que, de fato, não é monofásica, mas com um dos elos sujeitos à
alíquota zero.
Sobre o correto emprego do termo “monofásico”, é de se informar que a
legislação aqui já transcrita não se preocupou efetivamente em definilo,
precisamente, mas expressamente estabeleceu vedação ao desconto de créditos
em relação a determinadas situações (sejam elas ou não “monofásicas”, na
acepção restrita do termo, defendida pela recorrente) previstas em lei,
entre as quais a Lei no 10.485/2002, na qual indiscutivelmente se enquadram
as operações da recorrente. Assim, é irrelevante ao deslinde do presente
contencioso a discordância terminológica, visto que as menções da lei não são
simplesmente a operações monofásicas, mas a operações expressamente previstas
em
determinadas leis, entre as quais aquela na qual se
enquadra
a situação
da operação realizada pela recorrente.
Aliás, o termo “monofásica” aparece
uma única vez na Lei no
10.833/2003,
no
artigo 12, § 7o (que trata do desconto correspondente ao estoque de abertura). E
basta a leitura de tal parágrafo para que se perceba que o legislador não teve a
mesma visão restritiva do termo albergada pela recorrente:
“§ 7o
O disposto neste artigo aplicase, também, aos estoques de
produtos que não geraram crédito na aquisição, em decorrência
do
disposto nos §§ 7o a 9o do art. 3o desta Lei, destinados à
fabricação dos produtos de que tratam as Leis no
s 9.990, de 21
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901836/2012-77

de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de
3
de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou
quaisquer outros
submetidos à incidência
monofásica da
contribuição.” (grifo nosso)
Portanto, as discussões suscitadas pela recorrente em relação a monofasia, ou à
sistemática de apuração das contribuições, assumem reduzida importância diante
dos textos expressos dos comandos legais, que indiscutivelmente vedavam o
desconto de créditos para as operações em análise, textos legais esses que não
podem ser afastados pelo julgador administrativo em função de eventuais
inconstitucionalidades apontadas pela empresa, como aqui já destacado.
Resta, assim, à defesa, um único argumento que não esbarraria na discussão sobre a
constitucionalidade das vedações existentes, de que teria a Lei no 11.033/2004,
resultante da conversão da Medida Provisória no 206/2004, efetivamente criado
uma nova hipótese de desconto de crédito, derrogando a existente nas leis de
regência das contribuições.
Sobre a alegação, cabe salientar que, em 09/08/2004 foi publicada a Medida Provisória
no 206/2004 (vigente a partir de 09/08/2004), que, em seu art. 16, dispôs:
“Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero
ou nãoincidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
não
impedem
a
manutenção,
pelo
vendedor,
dos
créditos vinculados a essas operações.”
A Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM No 00111/2004 MF)
parece não deixar dúvidas sobre o caráter declaratório (e não constitutivo) do comando:
“19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas
à interpretação
da legislação
da Contribuição
para
o
PIS/PASEP e da COFINS.”(sic) (grifo nosso)
Não se cria obrigação, assim, com o art. 16, nem se derroga eventual vedação existente
nas leis de regência das contribuições. Apenas se garante a “manutenção”
(palavra essa que já sugere o caráter interpretativo do comando) dos créditos
vinculados, já se destacando que a “manutenção” do crédito pressupõe a prévia
existência do direito ao crédito. E isso decorre claramente da conclusão
lógica/semântica de que é impossível “manter” aquilo que não se tem.
E, com a publicação da Lei no 11.116, de 18/05/2005 (vigente a partir de
19/05/2005), também não há revogação de vedação ou alteração substancial no
direito de crédito previsto nas leis de regência das contribuições.
Já enfrentamos o tema em mais de uma oportunidade, chegando a
entendimento consolidado no sentido de que:
“Sintetizando nosso entendimento: é possível a apuração de
créditos previstos nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 em
relação a insumos tributados na aquisição (ainda que a saída
do produto final esteja sujeita a alíquota zero), cabendo apenas
observar se tal direito de crédito não encontra óbice nas
vedações estabelecidas no corpo das próprias leis (v.g. inciso II do §
2o do art. 3o ). E tal situação não foi alterada pela legislação
superveniente: nem pelo art. 16 da Medida Provisória no
206/2004 (atual art. 17 da Lei no 11.033/2004), que somente
esclareceu que o fato de a alíquota na venda ser zero não
impede a manutenção do crédito (obviamente nas hipóteses em
que ele já existia), nem pelo art. 16 da Lei no 11.116, de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901836/2012-77

18/05/2005, que apenas limitou temporalmente a utilização do
saldocredor acumulado no trimestre.” (grifo nosso) (Acórdão no
3403003.488, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação ao
entendimento em apreço, sessão de 27 jan. 2015)
No mesmo sentido, de que não houve revogação de vedação a direito de crédito
existente nas leis de regência pela Lei no 11.033/2004, em casos de
revendedora de veículos e autopeças, já decidiu unanimemente este tribunal
administrativo:
“COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDEDORA DE
VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da
Lei
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas
ou varejistas desses produtos, não gera direito a
crédito do PIS e da Cofins,, dada a expressa vedação, consoante o art.
3o , inciso I, alínea "b”” das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03,
respectivamente. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04
tratase de regra geral não se aplicando nos casos de tributação
monofásica
por
força
da
referida
vedação
legal.”
(grifo nosso) (Acórdãos n. 3801004.111 a 139, todos unânimes,
Rel. Cons. Marcos Antonio Borges, sessão de 19 ago. 2014)
“DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA
COM ALÍQUOTA ZERO NAS OPERAÇÕES DE REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 11.033/2004.
Os artigos 2o,
parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 vedam expressamente o direito ao creditamento das
referidas contribuições em relação a bebidas adquiridas para
revenda. O benefício contido no artigo 17 da Lei 11.033, de
2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às
vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, não se
aplica no caso de os bens adquiridos não estarem sujeitos ao
pagamento das contribuições.” (Acórdão n. 3302002.272, unânime,
Rel. Cons. Gileno Gurjão Barreto, sessão de 21 ago. 2013)
Em síntese, a falta de uniformidade sobre o que se designa exatamente como
“monofásico” é absolutamente marginal diante das vedações, que remetem a
dispositivos legais, e não à “monofasia”, em geral. E a Lei no 11.033/2004 não
afetou a vigência de tais vedações, previstas nas leis de regência das contribuições.
Não socorre a recorrente, a nosso ver, então, a tese de que a Lei no
11.033/2004 teria revogado dispositivos legais que vedavam o aproveitamento de
créditos, nas
leis de regência das contribuições. A Lei no
11.033/2004
não traz
disposição “mais específica” que as constantes nas leis de regência, mas
disciplina adicional a elas, com caráter explicativo, e não derrogador de disposição
legal expressa, não sendo difícil concluir que a palavra
“manterão”, nem de longe, parece ter o condão de transformar vedação expressa em per
missão.
Derradeiramente, adicionese que as disposições constantes em medidas
provisórias diversas, e que não foram convertidas em lei, relacionadas pela
recorrente, não se prestam a formar conclusões a contrário senso. O complexo
processo que leva à não conversão de medidas provisórias em lei (de
concordância parcial, discordância, desnecessidade, irrelevância, inadequação
redacional, entre outros) não pode ser simploriamente resumido à conclusão de
que cada comando da MP não convertida em lei deveria ser interpretado como
comando legal vigente com a redação oposta.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901836/2012-77

Destarte, são totalmente improcedentes as alegações de defesa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado.
Rosaldo Trevisan
Mais recentemente, em 25 de fevereiro de 2019 a matéria foi submetida ao crivo
da Primeira Turma da Segunda Câmara que, por maioria de votos (vencido o conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade) adotou o mesmo entendimento no Acórdão
3201.004.933 :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA COM ALÍQUOTA
ZERO
NAS
OPERAÇÕES
DE
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 11.033/2004.
Os artigos 2o, parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em relação a
bebidas adquiridas para revenda. O benefício contido no artigo 17 da Lei 11.033, de
2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com
alíquota zero do PIS e Cofins, não se aplica no caso de os bens adquiridos não estarem
sujeitos ao pagamento das contribuições.
Efetivamente, não há motivos para se afirmar que a Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004 tenha revogado a alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02 e da Lei
10.833/03, razão pela qual é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital